Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. ATO ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 93, XIV, da Constituição Federal (CF/88) estabelece que “os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório”.
2. O art. 203, § 4o do Código de Processo Civil-CPC prevê a possibilidade de os servidores praticarem, de oficio, atos meramente ordinatórios.
3. Não há que se falar em irregularidade no ato praticado pela servidora que ordenou a intimação do autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, uma vez que a constitui despacho de mero expediente, passível de delegação.
4. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC.
5. Frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
6. Na hipótese, a ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo.
7. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
8. Recurso conhecido e não provido.